Tribunal: TJBA
Processo: 8004210-66.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004210-66.2022.8.05.0229

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (OAB:BA25419-A), LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA (OAB:BA16891-A)

APELADO: LORENA CALLINE BRITO ROCHA

Advogado(s): GIOVANA SALINAS MIZUHIRA (OAB:BA51481-A)

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento das apelações.
Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Assim, não se vislumbra o vício alegado pelo Embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vício no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo da Embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios. Embargos não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8004210-66.2022.8.05.0229,
que tem como embargante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A
e, como parte embargada,
LORENA CALLINE BRITO ROCHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da

5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
negar provimento a
o presente Recurso
,
nos termos do voto do Relator.